Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-74.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000958-74.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 799.135.711-20 (APELADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0085-02 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0085-02 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

QUEDA EM SUPERMERCADO.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MATEIRAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS.

DANO MORAL. CONFIGURADO E REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade é objetiva e independe de existência de culpa.

Comprovados os lucros cessantes, deve o causador do dano pagar o valor que a autora deixou de receber durante o período que ficou impossibilitada de trabalhar em decorrência do acidente.

Configurado o dano moral, para a fixação do valor deve-se levar em conta as circunstâncias fáticas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000958-74.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADA: MARCIA FERNANDES DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de indenização, em que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de título de danos material e lucros cessantes o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde o prejuízo, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação; condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos estéticos, atualizado pelo INPC a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso;

condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano moral,
atualizado pelo INPC desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

E por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (id. 222224699)

A apelante,
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,

sustenta em apertada síntese, que a sentença não levou em consideração todo o zelo e cautela que a empresa teve com a consumidora, assim como a assistência material que prestou a ela durante o período que se recuperava do acidente.

Afirma não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar reparação de dano moral, caso assim não entenda, que ao menos o valor seja reduzido.

Assevera sobre a inexistência de provas dos lucros cessantes, devendo ser afastada a condenação.

Argumenta sobre a inexistência de dano estético.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, caso não seja esse o entendimento, para reduzir o valor do dano moral. (id. 222224701)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 222224704)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelada ajuizou ação de indenização com pedido liminar contra a apelante, em razão de acidente que sofreu em 30/12/2022 dentro do estabelecimento comercial da apelante quando estava fazendo compras no setor de limpeza e escorregou em líquido que estava no piso, que lhe causou fratura no tornozelo, em decorrência disso precisou ser operada, ficou afastada de suas atividades laborais, teve a renda diminuída pois ficou impedida de trabalhar.

A sentença reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade civil da apelante, tendo em vista que o acidente ocorreu nas dependências da apelante.

A apelante busca a reforma da sentença, alegando que não levou-se em consideração a assistência que prestou à apelada após o acidente, com fornecimento de medicamentos, alimentos e pessoa para cuidar da apelada.

No caso dos autos, como bem delineado pelo Magistrado, por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Eis o trecho da sentença:

Ainda, impende salientar que, em se tratando de área com grande circulação de pessoas, as quais manipulam continuamente os diversos produtos expostos nas prateleiras, afigura-se esperado que algo possa cair no chão, sendo dever do estabelecimento comercial estar atento a tais ocorrências e proceder à limpeza necessária. Logo, não se trata de evento imprevisível, de modo que não há como presumir a existência de caso fortuito.

Em verdade, constitui responsabilidade de o supermercado manter a segurança dos clientes dentro do estabelecimento, sobretudo nas áreas comuns, em que os consumidores circulam para realizar as compras.

Não restando provada a culpa exclusiva da vítima e inexistindo controvérsia acerca do nexo de causalidade, é a requerida responsável objetivamente pelo acidente ocasionado, passando-se à análise da documentação para aferir a extensão do dano.”

Como se verifica, houve falha na prestação do serviço por parte da apelante que ocasionou a queda da apelada enquanto fazia compras e escorregou em líquido no piso e teve fratura no seu tornozelo, e apesar de ter prestado assistência material à apelante, isso não afasta a sua responsabilidade e nem o dever em reparar os lucros cessantes, os danos estéticos e moral suportados pela apelada.

Em relação ao dano material e lucros cessantes, a sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente ao valor que a apelada deixou de receber trabalhando como cozinheira por 60 (sessenta) dias, conforme comprovado nos autos.

Já o dano estético é evidente, bastando analisar as fotografias que instruíram a petição inicial, que demonstram a cicatriz da cirurgia, sendo o valor arbitrado pelo Juiz adequado às circunstâncias.

Quanto ao dano moral a apelada comprovou que a situação por ela vivenciada em razão do acidente sofrido nas dependências da apelante, lhe causaram abalo emocional, transtornos, angustias, pois ficou incapacitada para atividades básicas do dia a dia, necessitando do auxílio de terceiros, teve sua integridade física comprometida, o que certamente não pode ser considerado um mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEDA EM SUPERMERCADO - PISO IRREGULAR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LESÕES FÍSICAS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CORREÇÃO PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço. 2. Correta a decisão que reconhece a existência de relação de consumo entre o supermercado e a cliente que, em compras, sofre acidente em seu interior, bem como reconhece o dever de a ré zelar pela segurança do ambiente de vendas, garantindo a integridade física dos clientes que frequentam seu estabelecimento comercial. 3. A queda da parte autora em supermercado, por falha no serviço (piso irregular), causando-lhe danos materiais e morais, gera o dever da parte ré de indenizar. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída à parte ré, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica da parte ofendida e do ofensor, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A indenização por danos morais resultante de queda em estabelecimento comercial se sujeita à incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme artigo 405 do Código Civil e Súmula 362 do STJ. 6. É inadmissível a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do quantum indenizatório, uma vez que este indicador não é juridicamente seguro, pois não permite o conhecimento prévio dos índices, devendo a correção monetária se operar pelos índices da CGJ. (TJ-MG - AC: 10000222670440001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

Em relação ao valor do dano moral,
ele foi arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais),

sendo este um ponto da insurgência da apelante que busca a redução do valor arbitrado.

Levando-se em consideração todos os fatos e circunstâncias, merece reforma quanto ao valor, isto por que a apelante prestou toda assistência material à apelada durante o período de sua recuperação pós cirurgia, fornecendo-lhe alimentos, medicamentos e ainda, uma pessoa para auxiliá-las nas atividades e cuidados da casa, como a própria apelada afirma em sua petição inicial, sendo assim o valor arbitrado se mostra elevado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS E MORAIS – QUEDA DE MENOR EM SUPERMERCADO ATRIBUÍDA A DEFEITO NO PISO DO SUPERMERCADO – ALEGAÇÃO DE QUE O MENOR TERIA BATIDO A CABEÇA EM UMA BARRA DE FERRO – RELATÓRIO MEDICO E OCORRÊNCIA ADMINISTRAVA CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES INICIAIS – SUPERMERCADO APELADO NÃO FOI CAPAZ DE DESCONSTITUIR O DIREITO DA PARTE AUTORA/APELANTE – ART. 373 II – DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

I - Não se pode deixar de reconhecer que a autora desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 20% sobre o valor da condenação. (N.U 1000685-08.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO,

reformo a sentença em parte, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024